Tribunal: TJBA
Processo: 8024718-41.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024718-41.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ e outros

Advogado(s)
:
DANILO MUNIZ DIAS LIMA, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ

AGRAVADO: JOAO CESAR ALMEIDA SAMPAIO e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO NEUMANN, MARCIO ANTONIO COSTA, TAMILE COSTA VALE MARQUES

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO. VALOR CONSTANTE EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA, INVESTIMENTOS E PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. PRECEDENTES DO STJ. DESBLOQUEIO DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. BLOQUEIO DE DIFERENÇA QUE ULTRAPASSA 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO PRINCIPAL OBJETO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE PREFERÊNCIA DO ACESSÓRIO SOBRE O PRINCIPAL. PRECEDENTES DO STJ. REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº
8024718-41.2022.8.05.0000
, em que figura como partes agravantes
MARIA AMÉLIA DE SALLES GARCEZ E OUTRO
e, como partes agravadas,
JOÃO CÉSAR ALMEIDA SANTOS E ELIEUSA E SILVA SAMPAIO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de

de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA